Tribunal: TJSP
Processo: 2175836-84.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Habeas corpus. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Trancamento da ação penal. Alegada atipicidade. Inocorrência. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de demonstração da alteração da capacidade psicomotora do motorista ou de direção anormal do veículo. Precedentes STJ. Ordem denegada.